Tribunal: TJSP
Processo: 2241202-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Liminar - Deferimento – Instrução da inicial com cópia da matrícula imobiliária comprobatória da propriedade e com boletim de ocorrência que registra a recente vistoria na qual teria sido identificada a invasão denunciada nos autos – Demandados que confessam invasão e alegam ter tomado posse do bem abandonado no ano de 2019 – Juntada de fotografias sem identificação de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Liminar - Deferimento – Instrução da inicial com cópia da matrícula imobiliária comprobatória da propriedade e com boletim de ocorrência que registra a recente vistoria na qual teria sido identificada a invasão denunciada nos autos – Demandados que confessam invasão e alegam ter tomado posse do bem abandonado no ano de 2019 – Juntada de fotografias sem identificação de data e de pedido de compra de material de construção realizada no ano de 2021, depois da inspeção feita pela autora – Tese de posse velha levantada pelos réus não comprovada – Requisitos do artigo 561 do CPC demonstrados pela autora – Liminar reintegratória mantida – Recurso não provido.